Tribunal: STF
Processo: HC 196280
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de Drogas. Nulidade processual. Materialidade delitiva. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Manifestação do Ministério Público Federal.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Josianne Pagliuca dos Santos em favor de Inês Bomfim Reis, contra acórdão da lavra do Ministro Reynaldo Soares Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao agravo regimental no HC 609.567/SP (evento 8).
    A Paciente foi condenada à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006). Em sede de apelação, o Tribunal Estadual deu provimento ao recurso ministerial a fim de majorar a pena para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, permanecendo o regime inicial fechado.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DURANTE VISITAÇÃO. REVISTA ÍNTIMA. INOCORRÊNCIA DE ILICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DA AGENTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/4. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. "Caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu na espécie dos autos. Precedentes" (REsp 1523735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018).
    2. Na hipótese, não se constatou a ilegalidade no procedimento de revista íntima para visita em estabelecimento prisional, oportunidade na qual a acusada entregou todo o entorpecente que estava acondicionado em seu ânus para a agente penitenciária, e que seria entregue a seu companheiro, preso no local, afirmando que agiu dessa forma porque estava passando por privações. 
    3. Apenas a menção acerca quantidade e variedade da droga apreendida (200,55g de cocaína e 5,80g de maconha), sem a devida fundamentação do que seria a "reprovabilidade acentuada” e o “exacerbado dolo da agente”, não são fundamentos aptos a majorar a pena-base, a qual deve ser fixada no patamar mínimo legal, nos moldes da sentença penal condenatória. 
    4. "O fato de a agente ter tentado entrar com drogas, escondidas em partes do seu corpo, dentro do presídio com o objetivo de entregar ao seu marido, não constitui fundamento concreto a fim de mitigar a aplicação da benesse" (HC 532.434/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). 
    5. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, consoante dispõe o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, sem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchido o requisito de ordem objetiva previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.
    6. Agravo regimental parcialmente provido para fixar a pena-base no patamar mínimo e fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/4. Mantida a causa de aumento, redimensiono a pena da agravante para 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 437 dias-multa, em regime inicial semiaberto.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ocorrência nulidade processual consubstanciada na prova ilícita da materialidade delitiva ensejadora do título condenatório. Argumenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Sustenta ‘que Inês havia cumprido a totalidade da pena imposta em primeiro grau, nos 20 meses seguintes ao seu flagrante’. Requer, em medida liminar, a expedição de contramandado de prisão, para que a paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição da Paciente e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena, com repercussão na fixação do regime inicial e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Após, retornem os autos conclusos para apreciação.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora